Tribunal: TJDFT
Processo: 0700403-61.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700403-61.2021.8.07.0020 RECORRENTE: ERLON MARTINS FIALHO, GESSILENE SOUSA SOARES RECORRIDO: NAELSO ALMEIDA DA SILVA, NELCI DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO. PROMESSA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUITAÇÃO. DIREITO PESSOAL. POSSE. DIREITO REAL. ESCRITURA PÚBLICA. 1. O art.1.417 do CC estabelece que o promitente comprador adquire direito real à aquisição do imóvel mediante promessa de compra e venda, caso haja registro no Cartório de Registro de Imóveis. 2. Os direitos reais sobre imóveis constituídos ou transmitidos por ato entre vivos, só se adquirem com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (arts. 1245 e 1247), salvo os casos expressos no Código Civil (art. 1227, CC). 3. Negou-se provimento à apelação. Os recorrentes sustentam a obrigatoriedade da escritura pública de cessão de posse, bem como que a instrução normativa do Distrito Federal diverge da regulamentação esboçada no Código Civil. Contudo, não apontam objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior, “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, na interposição do recurso especial, com fundamento no art. 105, inciso III, da Constituição Federal, é preciso particularizar a alínea do dispositivo constitucional em que está fundado o recurso. A falta desse pressuposto configura deficiência de fundamentação, inviabilizando o conhecimento do recurso especial, ante a incidência da Súmula 284 do STF por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.817.491/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022). Em igual sentido, demonstrando a atualidade do entendimento, confira-se também a decisão monocrática proferida no AgInt no AREsp 2197557, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/12/2022. Em adição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 1.939.304/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009